Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÉCNICOS DE ENFERMAGEM. UNIDADE DE MEDICINA INTERNA – UMEI. PROVA PERICIAL EM JUÍZO. AGENTES BIOLÓGICOS. CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM ISOLAMENTO POR DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO. ENQUADRAMENTO NO ANEXO 14 DA NR-15. RECURSO DESPROVIDO.
1. O adicional de insalubridade é devido aos servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com agentes nocivos, conforme a Lei Complementar Distrital 840/2011 e a Norma Regulamentadora 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho. 1.1. No anexo 14 da NR-15, consta a relação de atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada por avaliação qualitativa, dentre os quais o contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e objetos de seu uso não previamente esterilizados.
2. Foi produzida prova pericial por profissional habilitado, conclusão pela insalubridade em grau máximo, definido que os apelados mantêm contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e manuseiam objetos desses pacientes não previamente esterilizados.
3. Recurso voluntário conhecido, remessa necessária admitida e desprovidos.